Tribunal: STF
Processo: RE 1190431
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Federal do Rio Grande do Sul, que julgou legítima a implementação de aposentadoria por invalidez concedida administrativamente, cumulada com parcelas vencidas do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição obtida anteriormente, pela via judicial (Vol. 24).
    No apelo extremo (Vol. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 194, caput; 195; 5º, caput, II e XXXVI; 201, §§ 1º, 2º e 11º, da Constituição da República, pois (a) “ao optar pelo benefício deferido administrativamente, a parte autora restaria impedida de perceber os valores atrasados da aposentadoria concedida judicialmente, sob pena de estar sendo beneficiada com o recebimento de dois benefícios incompatíveis” (Vol. 27, fl. 2); (b) “não é dado ao segurado mesclar dois benefícios, retirando de ambos apenas as vantagens (atrasados da aposentadoria concedida na via judicial e manutenção da renda mensal superior do benefício deferido administrativamente)” (Vol. 27, fl. 2); e (c) o aresto permitiu à recorrida “cindir o executivo judicial de forma a executar a parte que lhe é favorável, renunciando ao que lhe é desfavorável” (fl. 4, Vol. 27).
     Admitido o Recurso Extraordinário (Vol. 31), o ilustre Presidente desta CORTE determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 503 da repercussão geral (Vol. 38). 
    Todavia, o órgão julgador, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente prolatado, pelos seguintes fundamentos (fl. 3, Vol. 49):
    “Do cotejo entre as decisões acima transcritas, observa-se que a questão apreciada pelo STF no Tema 503, não guarda correspondência com a hipótese tratada nos autos. O pedido formulado nos autos não difere da situação comumente tratada na discussão pertinente à desaposentação. Esta ocorreria se o segurado pretendesse acrescer tempo de serviço posterior à Data de Início do Benefício de aposentadoria de que já goza, seja tempo especial seja tempo comum, a fim de obter benefício diverso da aposentadoria que já havia sido concedida na via administrativa. Não é essa a situação dos autos. No presente caso, o autor que entrou em gozo de benefício mais vantajoso, concedido na via administrativa durante o curso do processo, pede para permanecer fruindo este benefício e, sem prejuízo, receber as diferenças devidas por força do benefício concedido judicialmente, menos vantajoso. Nessa hipótese, não se trata de desaposentação e não há inobservância à tese fixada pelo STF no julgamento do RE 661.256.”
    Ato contínuo, a Presidência das Turmas Recursais Federais do Rio Grande do Sul remeteu os autos ao STF (Vol. 52).
    É o Relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, II, da Constituição, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
     Relativamente à suposta ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.132.531, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 5/6/2018; e RE 1.131.669, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25/5/2018; 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente